Tribunal: TJDFT
Processo: 0725466-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725466-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADEMIR FARIA DA SILVA RECORRIDO: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO EM NOME DOS ANTIGOS ADVOGADOS. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ARTIGOS 513, §4o; 280 e 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A intimação do devedor para cumprir a sentença se dará, em regra, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, exceto quanto o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado do título judicial, hipótese em que a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos (art. 513, § 4.o, do Código de Processo Civil). 2. Aferido que além de não ter havido a intimação pessoal da devedora, o ato também foi dirigido aos antigos patronos que já haviam sido desconstituídos, inviabilizando, assim, que a parte se manifestasse no tempo e modo adequados de maneira a promover a defesa dos seus interesses, deve ser reconhecida a nulidade processual, nos termos dos artigos 280 e 282 do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 510, 511 e 513, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a lei processual determina a intimação pessoal da parte quando houver interregno temporal superior a 1 (um) ano entre o trânsito em julgado da sentença e o pedido de cumprimento de sentença, o que não se aplica ao presente caso. Defende que o presente feito versava apenas sobre a Liquidação de Sentença do Título Judicial proferido nos autos da Ação Ordinária no 2003.01.1.093104-8, não sendo assim cabível a aplicação do artigo 513 do CPC. Tece considerações no sentido de que não foi demonstrado, no caso em debate, prejuízo algum pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 510, 511 e 513, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 29939270): (...) verifica-se que, no caso examinado, promovido o pedido de liquidação por arbitramento de sentença transitada em julgado há quase 2 (dois) anos, a intimação da parte executada, ora agravante, acabou sendo feita por intermédio dos antigos patronos, constituídos ainda nos autos principais, no bojo do qual substabeleceram sem reservas aos atuais causídicos. Ademais, além de não ter constado na intimação o nome dos atuais advogados, que foram devidamente constituídos por ocasião do cumprimento de sentença pretérito – relacionado à parte líquida e da obrigação de fazer (no. 0734755- 73.2019.8.07.0001) –, observa-se, ainda, que o ato intimatório desconsiderou totalmente o disposto no artigo 513, § 4.o, do Código de Processo Civil (...). Segundo disposto na norma processual, a intimação do devedor para cumprir a sentença se dará, em regra, pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, exceto quanto o requerimento for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado do título judicial, conforme ocorrente na hipótese. Nesse caso, a norma processual determina que a intimação seja feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos. Com efeito, não obstante a intimação pessoal do devedor em sede de cumprimento de sentença ostente caráter excepcional a exemplo do estabelecido no mencionado artigo, aplicável aos cumprimentos e/ou liquidação de sentença deflagrados depois de transcorridos 1 (um) ano do trânsito em julgado do título, há de se frisar, porquanto pertinente, que a aludida providência tem por escopo resguardar o executado, dada a possibilidade de o patrono ter deixado de representa-lo em razão do lapso temporal decorrido. Desse modo, a inobservância da forma legal acarreta a nulidade do ato processual, notadamente no presente caso em que, além de não ter havido a intimação pessoal da parte devedora, o ato também foi dirigido aos patronos antigos que já haviam sido desconstituídos, inviabilizando, assim, que a então agravante/devedora se manifestasse no tempo e modo adequados de maneira a promover a defesa dos seus interesses. Ademais, não há como se olvidar que a irregularidade encerrou prejuízo à parte, posto que a petição que apresentou nos autos na primeira oportunidade que teve para se manifestar acabou sendo desconsiderada pelo Juízo a quo. À margem de qualquer Juízo de valor acerca dos termos e argumentos tecidos no peticionado (ID 95288607 dos autos de origem), a irregularidade havida não pode ser desconsiderada, sob pena de ensejar a arguição e/ou reconhecimento de nulidades futuras tardias, ainda mais prejudiciais ao regular andamento do feito, colocando em risco a própria celeridade e efetividade processuais. (...) Nesse compasso, mostrando-se necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, revela-se imperioso o reconhecimento da nulidade processual havida, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando a pretensão recursal formulada pela agravante, deve ser reconhecida a nulidade de intimação ‘tão somente para fins de recebimento e processamento da manifestação contida no ID95288607 dos autos de origem e respectivos documentos juntados’, consoante autorizado pelo artigo 282 do diploma processual. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Além disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028